Tribunal: STF
Processo: Pet 12313
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. OPERAÇÃO LESA-PÁTRIA. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM APREENDIDO. ART. 144-A DO CPP. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA OU INCOMUNICABILIDADE. SEQUESTRO DE BENS. ART. 4º DO DECRETO-LEI 3.240/1941. DEPÓSITO DO PRODUTO DO LEILÃO EM CONTA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    1. A alienação antecipada de bens apreendidos ou sequestrados encontra respaldo no art. 144-A do Código de Processo Penal, constituindo medida destinada à preservação do valor econômico do bem, independentemente do trânsito em julgado da ação penal.

    2. O sequestro para reparação de prejuízo decorrente de crimes contra a Fazenda Pública pode alcançar bens em poder de terceiros, ressalvada a hipótese de comprovação de boa-fé, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 3.240/1941.

    3. O regime de comunhão parcial de bens implica presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, ainda que registrados em nome de apenas um dos cônjuges (art. 1.660, I, do Código Civil), cabendo à parte interessada demonstrar a propriedade exclusiva ou a incomunicabilidade.

    4. A mera apresentação de certificado de registro e licenciamento do veículo, apólice de seguro ou documentos de quitação não comprova, por si só, a titularidade exclusiva do bem, tampouco afasta a constrição judicial.

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.